Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE FEDERATIVO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE No 1.140.005/RJ (TEMA 1.002). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A existência de sucumbência do Distrito Federal na presente demanda, na qual a Autora é representada pela Defensoria Pública do DF, impõe a observância do precedente vinculante recentemente firmado pelo e. STF, no julgamento do Tema no 1.002 da Repercussão Geral, com fixação de tese no sentido de que: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
2. Apelação conhecida e provida.